Tribunal: STF
Processo: RE 1586471
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 64, fls. 1-2):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO PROSPECTIVA. POLICIAMENTO OSTENSIVO E REPRESSIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal. Precedentes. 3. Segundo entendimento perfilhado pela Terceira Seção, ao interpretar a acepção do art. 301 do CPP, não compete às guardas municipais, mas, sim, à polícia – salvo hipóteses de flagrante delito – as atribuições para investigar e abordar agentes suspeitos de provável tráfico de drogas ou outros crimes despidos de correlação à salvaguarda do patrimônio e/ou dos serviços do ente municipal ou dos seus respectivos usuários. 4. Na hipótese, a busca pessoal foi amparada no fato de o acusado ter sido visto em atitudes suspeitas em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, posteriormente, foi localizado dinheiro em poder dele e foram localizados entorpecentes no estojo indicado por ele e pelo seu irmão. 5. A descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes. Não restando prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição. 6. Agravo regimental não provido.


Consta dos autos, em síntese, que o recorrido MATHEUS ALVES DOS SANTOS CAVALCANTE foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 720 dias-multa.
Contra o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, impetrou Habeas Corpus no STJ (Doc. 3).
O Eminente Ministro Otávio de Almeida Toledo concedeu “a ordem a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na necessária absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, II, do CPP” (Doc. 36 , fl. 7).
Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Sexa Turma do STJ (Doc. 64).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 78).
Inconformado, o Ministério Público Federal interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta aos arts. 5º, 6° e 144, § 8° da CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Doc. 84).
Nas razões recursais, argumenta que “a limitação da discricionariedade da autoridade policial para o discernimento de tratar-se ou não de circunstância suspeita, a indicar possível prática de crime ou ocultamento de objeto ilícito, transcende interesses meramente particulares e individuais, havendo de ser reconhecido o seu interesse geral, dada sua aptidão para surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade, em razão de suas implicações diretas no desempenho das atividades policiais e no resguardo da segurança pública”(Doc. 84, fl. 10).
Afirma que “não há como prevalecer o entendimento da Sexta Turma no presente caso no sentido de que a Guarda Municipal do Estado de São Paulo realizou atividades alheias às suas atribuições ao realizar a prisão em agrante do ora recorrido, por terem atuado para fazer cessar uma atividade criminosa, ato permitido inclusive a qualquer do povo, em conformidade com o art. 301 do CPP” (Doc. 84, fl. 18).
Segundo diz “[i]nviabilizar ou diminuir a atuação dos guardas municipais não se mostra adequado, ainda mais no presente cenário em que a prisão foi efetuada por guardas municipais que se depararam com fundadas razões para a realização da busca pessoal, até mesmo pelo estado de agrância, e por se tratarem de agentes integrantes do Sistema de Segurança Pública, é de se reconhecer que o acórdão ora recorrido afronta a preceitos constitucionais que tratam do direito fundamental e social à segurança (arts. 5º e 6º, ambos da CF), e da atuação dos guardas municipais (art. 144, § 8º, da CF) como verdadeiros integrantes da Sistema de Segurança Pública e com atribuição constitucionalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para o combate à criminalidade”(Doc. 84, fls. 18-19).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário. 
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 124).
É o relatório. Decido. 

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 64, fls. 11-13):

Como visto, o Tribunal de origem consignou que a busca pessoal foi amparada no fato de o agravado ter sido visto em atitudes suspeitas em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, posteriormente, foi localizado dinheiro em poder dele e foram localizados entorpecentes no estojo indicado por ele e pelo seu irmão (fl. 453). 
Os elementos fático-probatórios não deixam evidenciado que a busca pessoal teria sido precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de delito. 
Na espécie, denota-se que a busca pessoal do acusado decorreu de abordagem pelos guardas civis que, conforme delineado nos autos, realizavam patrulhamento ostensivo de rotina, e no momento em que transitavam pelo local, verificaram suposta atuação suspeita do acusado, em atitude reveladora de traficância, extraída, por mera dedução ou subjetivismo devido à presença do acusado em local conhecido como ponto de venda de narcóticos. 
A fórmula local conhecido pelo comércio de entorpecentes traduz, em realidade, suspeição genérica acerca de situações, proscrita pelos precedentes citados, que não poderia ser suficiente, por si só, à realização da diligência intrusiva sob pena de legitimar uma verdadeira zona de exceção às garantias individuais em territórios assim classificados. 
Registre-se que a descoberta posterior não retifica ou justifica as diligências anteriores, incidindo nulidade que macula, igualmente, as provas delas decorrentes. 
Não restando prova da materialidade do delito de tráfico de drogas com a exclusão das evidências assim obtidas, é de rigor a absolvição.
[...]
Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, a partir do que foi decidido pela Terceira Seção no HC n. 830.530/SP, não se constata situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas civis, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com a proteção do patrimônio municipal. 
Assim, considerando que as provas obtidas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, sendo de rigor a declaração de nulidade do processo e a absolvição do acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.

O acórdão recorrido merece reforma. 
Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 2 porções de crack (0,25 gramas); 37 porções de cocaína (33,66 grama) e 17 porções de maconha (57,55 gramas).
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.
O julgamento foi assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Alegação de que a prisão decorreu “do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais”. 5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência citada: RE 1470511 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 10/06/2024; RE 1471280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 06/03/2024; HC 227997 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 23/2/2024; Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023; RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022; RE 1.281.774/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021; RE 846.854/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje 7/2/2018; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2016. (RE 1468558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 03/12/2024)

No caso concreto, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante, uma vez que a abordagem policial esteve amparada em justa causa. 
Conforme narrado, os guardas municipais Thiago e Alan relataram que, durante patrulhamento, desceram uma viela e visualizaram quatro indivíduos, entre eles o réu. Realizada a abordagem, foi encontrada com o réu certa quantia em dinheiro e, nas proximidades, um estojo escolar contendo entorpecentes. Segundo os guardas, dois dos abordados afirmaram estar traficando, enquanto os outros dois disseram ser apenas usuários, portando apenas resíduos. O próprio réu confessou que estava traficando, inclusive em conjunto com seu irmão. 
A propósito, destaco o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 19, fls. 3-):

O auto de apreensão 5 e o laudo toxicológico 6 , que restou positivo para a presença do elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes, maconha, cocaína e crack. 
Quanto à autoria o réu, em juízo, disse que não estava traficando, foi atrás de seu irmão quando os policiais os abordaram. Nicolas mentiu, pois não estava traficando e Nicolas mostrou para os policiais onde estava a droga. Nicolas estava sentado e ele de frente. 
O acusado negou a prática delitiva. 
No entanto, sua versão não merece guarida. A testemunha de acusação Carlos disse que foi abordado junto quando da ocorrência. Comprou a droga com Nicolas, quando Matheus chegou depois procurando o irmão dele e, neste momento foi abordado. Esclareceu que assinou o depoimento na Delegacia sem ler. Referida testemunha mudou sua versão. 
No entanto na fase policiar confirmou que ia ao local adquirir drogas do réu, o que foi, conforme consta, lido e assinado pela testemunha. 
Demonstrado, portanto, que referida testemunha ao ser ouvida em juízo mentiu para tentar livrar o acusado da imputação, motivo pelo qual requisito extração de cópias do presente feito e envio ao Ministério Público para que apure crime de falso testemunho de Carlos Eduardo do Nascimento. 
A testemunha Thiago, guarda municipal, estava em patrulhamento, desceu uma viela e viu quatro indivíduos entre eles o réu. Abordou o réu e com ele foi encontrado dinheiro e próximo a ele um estojo com entorpecente. 
O réu disse que estava traficando. Dois deles disseram que foram comprar estando apenas com resíduos. A testemunha de acusação Alan, guarda municipal, disse que em patrulhamento foi na viela e viu quatro indivíduos. Em revista pessoal encontrou quantia em dinheiro e ao lado estojo escolar com entorpecente. Indagados, os dois confirmaram que estavam traficando e outros dois disseram ser apenas usuários. O réu afirmou que estava traficando junto com o irmão dele. Não tinha mais ninguém na via, somente os quatro. 
Os guardas confirmaram como se deu a abordagem do acusado, bem como as drogas próximas dele em um estojo. Não há motivos para se duvidar de tais depoimentos. 
Inicialmente destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais. Logo, fica claro que todos têm a obrigação de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha, excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e artigo 207, ambos do Código de Processo Penal. 
Neste sentido não há porque excluir se, ab ovo, o depoimento prestado por agente público. 
Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala H ELY L OPES M EIRELLES.
[...]
Ademais, toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, inclusive a testemunhal. 
Portanto, não se pode excluir o depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
[...]
Por tais motivos o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando verificar se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. 
No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório. 
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas nos autos, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO PARA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DISCRIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do TJSP que reconheceu a legalidade da busca pessoal realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, a qual resultou na apreensão de drogas e prisão em flagrante por tráfico. A defesa sustentou a ilegalidade da abordagem por falta de atribuição da Guarda Municipal e inexistência de fundadas razões para a diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Guarda Civil Municipal tem atribuição constitucional para realizar busca pessoal diante de suspeita fundada de crime; e (ii) verificar se houve fundadas razões objetivas a legitimarem a abordagem no caso concreto, à luz da jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar a ADPF nº 995, reconhece que as Guardas Municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), conferindo-lhes atribuição para realizarem abordagens e ações de segurança pública. 4. Ademais, a abordagem no caso concreto se baseou em critérios objetivos: atuação da Guarda em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas e tentativa de evasão do recorrente ao avistar a guarnição, circunstâncias consideradas suficientes para justificar a busca, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral. 5. Conforme o RE nº 603.616/RO, é legítima a realização de diligências sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundadas razões sejam justificadas posteriormente com base em indícios prévios, exigência que se aplica analogicamente às buscas pessoais. 6. A tese fixada no HC nº 208.240 estabelece que a busca pessoal sem mandado deve estar amparada em indícios objetivos da posse de armas ou objetos ligados ao crime, sendo vedadas abordagens baseadas em discriminação por raça, sexo, orientação sexual ou aparência física. 7. Não se verificou, no caso, qualquer indício de motivação discriminatória, tampouco atuação abusiva, o que afasta a nulidade da medida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (ARE 1548528, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº  916.042 - SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Penal nº 1501642-24.2018.8.26.0544/SP.
Comunique-se com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente